Tribunal: TJSP
Processo: 0007355-52.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1 Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que revogou o livramento condicional devido à condenação por crime cometido durante o benefício, reconhecendo falta disciplinar grave e declarando a perda de 1/3 dos dias

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1 Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que revogou o livramento condicional devido à condenação por crime cometido durante o benefício, reconhecendo falta disciplinar grave e declarando a perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por novo crime durante o livramento condicional acarreta o reconhecimento de falta disciplinar grave e a consequente perda de dias remidos.
III. Razões de Decidir
3. A prática de novo crime doloso durante o livramento condicional configura falta disciplinar grave, conforme art. 50 c/c art. 52 da LEP.
4. A interrupção do lapso para progressão de regime é respaldada pela Súmula 534 do STJ, que prevê a interrupção do prazo para progressão de regime em caso de falta grave.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de crime doloso durante o livramento condicional configura falta disciplinar grave. 2. A falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando a contagem a partir da infração.
Legislação Citada: Código Penal, art. 86, inciso I; Lei de Execução Penal; arts. 50, 52, 118, 127.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo em Execução Penal no 0008851-79.2020.8.26.0502, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 28.10.2020; TJSP, Ag. Exec. no 0054476-03.2014.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, j. 28/01/2016; STJ, HC 152348/RS.